Tribunal: TJSP
Processo: 0007382-79.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Apelo dos exequentes. Alegação de que a executada não cumpriu a obrigação a contento. Título que realmente determinou o "restabelecimento nos termos originalmente previstos, ficando autorizada a emissão de apólices individuais em relação aos

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Apelo dos exequentes. Alegação de que a executada não cumpriu a obrigação a contento. Título que realmente determinou o "restabelecimento nos termos originalmente previstos, ficando autorizada a emissão de apólices individuais em relação aos requerentes, com emissão de boletos individuais para pagamento, mantidas todas as condições pactuadas". Executada que ventilou a impossibilidade de cumprimento, requerendo a conversão em perdas e danos, mas, posteriormente, insistiu na possibilidade de cumprimento da obrigação. Documentos que, todavia, evidenciam o descumprimento da ordem constante do título. Seguradora que insiste que a emissão de apólices individuais enseja no recálculo do prêmio. Descumprimento reiterado da ordem que enseja na conversão da obrigação em perdas e danos, ex vi do art. 499, parágrafo único, do CPC. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.